Tribunal: TJDFT
Processo: 0745677-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Vistos etc. Emende-se a petição inicial, instruindo-se o pedido com cópia da r. decisão impugnada e demais documentos relacionados ao caso em exame, de maneira que possa proporcionar ao magistrado ter o conhecimento da situação fática, sob pena de não admissão da impetração. Cumpra-se e intimem-se.